Tribunal: TJMT
Processo: 1034772-65.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034772-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON, sob alegação de contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado quanto à possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa, considerando os limites da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao estabelecer a possibilidade de revisão judicial da multa administrativa quando evidenciada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria pela via inadequada dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexiste contradição no acórdão quando o embargante, a pretexto de vício no julgado, busca apenas a rediscussão da matéria já decidida, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de reexame da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261139758), que negou provimento ao recurso de agravo de interno, mantendo incólume a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao apelo da empresa
Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, alega contradição ao reduzir a multa aplicada pelo Procon.

Aduz que ao reduzir o valor da multa adentrou-se ao mérito administrativo, sendo
“vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas”.

Pugna pela procedência dos embargos com o fim de
“exaurir a contradição existente no r. acórdão, dando por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos, imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por via de consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT.”

Contrarrazões, id. 265411273.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261139758), que negou provimento ao recurso de agravo de interno, mantendo incólume a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao apelo da empresa
Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial
para reduzir o valor da multa arbitrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que a redução do valor da multa configuraria afronta aos arts. 2º e 5º, inciso II, da Constituição Federal, na medida em que a penalidade pecuniária foi legitimamente imposta com fundamento na legislação consumerista.

Argumenta que o Judiciário atuou como legislador positivo, inovando em matéria com expressa reserva legal.

Defende que a multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Alega que a sanção deve ser suficiente para coibir e desestimular a repetição da conduta lesiva.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Colhe-se dos autos que tanto a decisão monocrática quanto o acórdão mostram-se claros e devidamente fundamentados ao reconhecerem a desproporcionalidade na fixação da multa administrativa, ressaltando, assim, a imprescindibilidade da observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição de sanções, vejamos:

“[...] Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia,
é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração: a i
) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Acerca da
condição financeira
da empresa Apelante, embora em processo de recuperação judicial, não se pode falar em ausência de lastro econômico, vez que a empresa não faliu.

Com relação a questão da
gravidade da infração
. Não há como se olvidar o aborrecimento, a frustração e o sentimento de impotência do consumidor, diante da aquisição de um produto, a expectativa de recebê-lo na data aprazada e somente ser entregue 9 (nove) meses da compra do produto.

Por fim, multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas entendo que foi
desproporcional
, havendo, portanto,
excesso de execução
, porquanto decorreu de atuação fiscalizatória do PROCON, por descumprimento de norma consumerista, tendo como fundamento a violação ao que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) acerca do vício na qualidade de produtos de consumo.

O valor total dos produtos correspondia a R$2.806,02 (dois mil oitocentos e seis reais e dois centavos), de maneira que o montante fixado referente à multa R$14.000,00 (quatorze mil reais)
ultrapassa em muito o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Embora seja uma análise restrita, possível é a redução do valor quando, as especificidades do quadro fático-probatório, revelam um excesso na sua aplicação com vista ao critério da razoabilidade. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART.
57
DO
CDC
– REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo
57
do
Código de Defesa do Consumidor
, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2.
Recurso
improvido, sentença mantida.

(N.U
1035282-83.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022)

Assim, excepcionalmente, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze) arbitrado pelo PROCON-MT, indica ser irrazoável ante ao valor do produto e embora o atraso houve a entrega. [...]”

Sabe-se que o Poder Judiciário pode adentrar no mérito de ato administrativo, somente, quando verificar a existência de
erro grosseiro ou flagrante ilegalidade
, sob pena de violação da independência dos poderes.

De igual modo, é consabido que a razão subjacente à imposição da multa – a infração às disposições do Código de Defesa do Consumidor – insere-se no âmbito do mérito administrativo, constituindo a penalidade pecuniária um instrumento sancionador voltado à dissuasão da reiteração da conduta infracional pela empresa. Ademais, como sanção administrativa, sua fixação não pode se dar de forma desarrazoada, impondo-se, assim, a observância dos pressupostos legalmente estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Dessarte, não há que se cogitar a existência de contradição, porquanto é plenamente admissível a aferição de eventual afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a observância aos preceitos constitucionais constitui exigência inafastável em qualquer procedimento, seja ele de natureza judicial ou administrativa.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025